Tribunal: TJMT
Processo: 1023979-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023979-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON SCHEIDEGGER - CPF: 010.338.121-02 (PACIENTE), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 027.488.231-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON SCHEIDEGGER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a decisão da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, em virtude da especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, além de munições, balanças de precisão e outros petrechos relacionados ao tráfico, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar-se em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023979-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON SCHEIDEGGER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ROBSON SCHEIDEGGER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que houve ingresso indevido no domicílio, de modo que o flagrante e as provas angariadas estão maculados pela ilegalidade, o que autoriza a revogação da prisão preventiva.

Aduz que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, pois é primário; argui, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Por tais razões, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violação indevida ao domicílio e, por consequência, seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

151646652.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 152135669)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 155583650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON SCHEIDEGGER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão das provas terem sido colhidas de forma abusiva, uma vez que os policiais militares invadiram a residência do flagrado, sem possuírem mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio, além de ausência de fundamentação no decreto de prisão.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente juntamente com a corré Tatiane Dos Santos Marques foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos nas penas do art. 33, “
caput
”, e 35, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03.

Sobressai da denúncia que o paciente e a corré guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, 03 (três) tabletes de maconha, com massa total de
3,005 kg (três quilogramas e cinco gramas),
17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 624,12 g (seiscentos e vinte e quatro gramas e doze centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 0,54 g (cinquenta e quatro centigramas).

Ademais, no mesmo local, os acusados possuíam 17 (dezessete) munições calibre .380 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, na inicial acusatória, “
que a cavalaria da polícia militar recebeu informações de usuários de drogas acerca da comercialização de entorpecentes realizada por um homem chamado ROBSON, na casa n.o 588, da Rua Oito, no Bairro Jardim Vitória, nesta capital. Segundo o informante, no local havia um intenso fluxo de pessoas e ROBSON era o responsável por abastecer todos os pontos de tráfico do bairro, com a ajuda de sua convivente TATIANE, responsável pelo armazenamento dos ilícitos.

Diante das informações, a equipe policial diligenciou até o endereço e após monitoramento verificaram a movimentações de pessoas na casa, as quais recebiam algo do acusado ROBSON. Posteriormente, os agentes iniciaram a abordagem, contudo, o investigado percebeu a ação policial e empreendeu fuga em direção aos fundos da residência, deixando o portão da frente aberto.

Na sequência, os agentes realizaram buscas no trajeto percorrido pelo réu, ocasião em que o Soldado Luís de Araújo Júnior, encontrou 06 (seis) porções de maconha; em seguida, os policiais sentiram que exalava um forte odor de maconha na residência. Diante disso, os agentes entraram pela porta da cozinha e encontraram em cima da mesa 05 (cinco) porções de maconha com o mesmo tamanho e embaladas da mesma forma que as porções encontradas no trajeto percorrido pelo acusado, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão.

Durante as diligências, o interfone foi acionado por uma mulher, que solicitou “duas porções de R$ 20,00 (vinte reais)”. Imediatamente os agentes realizaram à abordagem da usuária Taliane Lino Jesus, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em entrevistas, Taliane afirmou que frequentemente compra entorpecentes no local.

Ao retornarem para a residência, os policias encontraram a acusada TATIANE sentada na cama em um dos cômodos, e após ser questionada, negou ter algo ilícito em sua casa, contudo, ao averiguarem o quarto, o Soldado Luís de Araújo Júnior encontrou 03 (três) tabletes de maconha, 03 (três) porções médias de maconha, 17 (dezessete) munições intactas calibre .380 e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), dentro de uma mochila em baixo da cama onde a acusada estava sentada.

Tatiane relatou aos agentes que a mochila pertence ao seu convivente, o denunciado Robson, e que ele havia deixado em seu quarto dizendo que ela não deveria abri-la. Além disso, Tatiane, informou que o denunciado fugiu para a casa da mãe, situada na Rua Quarenta, n.o 24, quadra 56, no Bairro CPA III.

Então, os militares diligenciaram até o endereço indicado e localizaram o denunciado em um dos quartos do fundo da residência; consta que durante a averiguação no interior do cômodo onde o denunciado estava, o Soldado João Batista Pereira Rocha encontrou 03 (três) porções de maconha em cima de uma raque; durante entrevista com os agentes Robson confirmou as acusações de tráfico e assumiu a propriedade dos ilícitos. (...)”.

Por sua vez o paciente perante a Autoridade Policial, declarou que
“a droga apresentada nesta central de flagrantes é do interrogado; Que está desempregado e tem filhos para criar; Que apareceu essa oportunidade; Que foi o interrogado que colocou a droga em baixo da cama; Que sua esposa não sabia de nada; Que comprou a droga de um rapaz que estava passando na rua; Que não pagou a droga (...)”.

Narrada a dinâmica dos fatos, entendo que não assiste razão à defesa, ao afirmar ter havido invasão do domicílio do réu.

Isso porque, os policiais militares munidos de informações prévias sobre a prática de tráfico de droga,
realizaram campana
em frente a casa do paciente,
e constataram
prováveis atos de venda de drogas
, ocasião em que os agentes se aproximaram para realizarem a abordagem, contudo, o paciente percebeu a ação policial e empreendeu fuga em direção aos fundos da residência, deixando o portão da frente aberto
.

Continuando as diligências, os policiais militares realizaram buscas por todo o trajeto percorrido pelo acusado quando este foragiu, oportunidade em que encontraram seis porções de maconha.

Diante das fundadas suspeitas de crime em andamento, os policiais ingressaram na moradia. Nesta incursão, os militares localizaram e apreenderam no interior da casa petrechos utilizados no preparo de droga, sendo papel filme e balança de precisão, bem como mais porções de maconha.

Em certo momento da ação policial, o interfone foi acionado por uma usuária, a qual solicitou para que o paciente trouxesse uma porção de maconha. Ante tal situação, de imediato os agentes realizaram a abordagem da usuária, tendo ela relatado à guarnição que tinha conhecimento que o local era uma boca de fumo, além de dizer que de fato estava lá para adquirir drogas.

Prosseguindo as diligências em um dos quartos da residência, os policiais encontraram uma mochila que continha três tabletes de maconha, três porções médias de maconha, e munições intactas.

Com efeito,
não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar
, pois a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita de que no local funcionava comércio ilegal de entorpecentes, não havendo falar por ora em ilicitude das provas.

Ademais, em consulta dos autos na origem, constata-se que o processo encontra-se concluso para proferir sentença, sendo que o tema foi alegado em memoriais finais pela defesa, o que poderá ser reanalisado com maior amplitude pelo Juízo
a quo
, bem como em eventual recurso.

Por outro lado, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Magistrado singular, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida
, além de
17 (dezessete) munições intactas calibre .380,
transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“ (...)
No presente caso, entendo que estão presentes as hipóteses que autorizam as prisões preventivas dos autuados.

Segundo constam dos autos, policial militares da GUPM do Graduado de Cavalaria receberam informações de usuários que na residência situada na Rua 08, n° 588, do bairro Jardim Vitória, nesta cidade, estava ocorrendo a comercialização de entorpecente e, inclusive, enquanto ROBSON tinha supostamente a função de vender entorpecentes no local e realizar o abastecimento de droga em todo o bairro do Jardim Vitória, sua companheira TATIANE seria a responsável pela guarda e armazenagem dos entorpecentes.

A fim de averiguá-la, policiais realizaram campana nas proximidades do imóvel do casal, o qual seria conhecido como ‘boca de fumo’, onde foi visualizada a movimentação típica de tráfico no local,
tanto que, no momento em que foram realizar a abordagem no autuado ROBSON, o mesmo correu para o fundo da residência deixando o portão aberto e, na sequência, empreendeu fuga.

Porém, diante da fundada suspeita de que o imóvel era um ponto de venda de entorpecente, os policiais adentraram no quintal e percorrendo o trajeto realizado pelo autuado ROBSON, antes de conseguir fugir, localizaram 06 (seis) porções de substância análoga à maconha.

Ainda, durante esse momento que se encontravam no quintal da casa, os policiais relataram que sentiram forte odor de maconha vindo de dentro da residência, já que a porta da cozinha estava aberta. Por conta desse odor que chamou a atenção, foi verificado, já que a porta estava aberta, que em cima da mesa da cozinha tinha um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e mais 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha.

Nesse interim, teceram que o interfone da casa tocou, onde uma voz feminina pedia ROBSON “traz duas de R$ 20,00 (vinte) pra mim”.

Ato contínuo, uma parte da guarnição saiu do imóvel e, ao proceder a abordagem da pessoa TALIANE LINO DE JESUS, esta informou que era usuária e teria ido ao local para comprar R$ 20,00 (vinte reais) de maconha.

Em continuidade, os policiais fizeram o adentramento da residência, local em que se encontrava a autuada TATIANE em um dos quartos, bem como realizadas buscas no local, localizaram e apreenderam mais entorpecentes, 17 (dezessete) munições intactas calibre .380, e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) no bolso de uma mochila.

Na sequência, realizada entrevista com a autuada TATIANE, esta indicou o endereço em que ROBSON se encontrava no bairro CPA III, tendo, assim, a guarnição se deslocado para o referido bairro e efetuado sua prisão em posse de mais entorpecente.

Com efeito, ao serem periciados, os entorpecentes pesaram o total de 0,54 g (cinquenta e quatro centigramas) de cocaína e 3,62912 kg (três quilogramas, seiscentos e vinte e nove gramas e doze centigramas) de maconha, quantidades estas que, por si só, diante da sua exorbitância, evidencia suas destinações comerciais, inclusive, também, porque um dos autuados declarou estar desempregado.

Desta feita, entendo que tais circunstâncias exteriorizam a gravidade das condutas dos suspeitos, demonstrando, assim, a necessidade de se converter em preventiva suas prisões flagranciais.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(Enunciado 25 do TJMT).

Ademais disso, frisa-se que dois dos delitos imputados aos segregados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter as prisões em flagrante dos autuados em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE de TATIANE DOS SANTOS MARQUES
e
ROBSON SCHEIDEGGER,
com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.”

Como efeito, a decisão da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude da especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, além munições, balanças de precisão e outros petrechos relacionados ao tráfico, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023